Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-26.2022.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência parcial para determinar a restituição em dobro do valor pago a título de seguro e tarifa de avaliação do bem. Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial somente do apelo da parte ré. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, na existência

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência parcial para determinar a restituição em dobro do valor pago a título de seguro e tarifa de avaliação do bem. Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial somente do apelo da parte ré. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, na existência de cláusulas ilegais ou abusivas, mesmo em se tratando de contrato de adesão. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Tarifa de cadastro. Cobrança prevista no contrato. Legalidade. Súmula 566 do STJ. Valor que não se reputa abusivo. Cobrança mantida. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços. Certificado de registro do veículo que comprova o efetivo registro do contrato, sendo regular a cobrança da respectiva tarifa. Laudo de avaliação do bem juntado aos autos que, por sua vez, não tem o condão de provar a efetiva realização do serviço. Seguro. Nos contratos bancários, deve ser garantido ao consumidor o direito de contratar seguro com a seguradora de sua conveniência. Possibilidade de opção não demonstrada. Configuração de venda casada. Cobranças corretamente afastadas na origem. Restituição do indébito em dobro. Irresignação do réu. Cabimento. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira. Precedentes. Afastamento da sucumbência recíproca estabelecida não origem, tendo em vista que a parte autora saiu vencida na maior parte dos pedidos. Autor que deverá arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios do Patrono da parte "ex adversa", ora fixados em R$1.500,00, já computados os recursais, ressalvada a exigibilidade. Recurso do réu parcialmente provido e desprovida a apelação do autor.